Tribunal: TJES
Processo: 5000381-39.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-39.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERSON CESCONETTO
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em desfavor da
SENTENÇA
(
ID Nº 3328737
) proferida pelo
Juízo de Venda Nova do Imigrante
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
GERSON CESCONETTO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, estabeleceu:
“JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para declarar a inexigibilidade dos créditos existentes, referentes a instalação nº 160746102, a partir de 08/09/2020, data do furto do medidor de energia. Condeno, ainda, a requerida a pagar ao autor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais desde data do evento danoso, 08/09/2020, e correção monetária com base no IPCA-E desde a data deste arbitramento. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono dele, que fixo em 10% do valor dado à causa.”.

Em suas razões, a Concessionária Recorrente sustentou, resumidamente, que “
O autor foi negativado em virtude da inadimplência de inúmeras faturas, porquanto, em que pese seu medidor ter sido furtado, o faturamento passou a ser realizado de acordo com a sua média e o autor simplesmente não quitou mais nenhuma fatura de energia após tal fato, mesmo se utilizando do serviço. Nesse passo, imperioso trazer à baila que o pedido de desligamento somente foi formulado em fevereiro do corrente ano, o que afasta todas as alegações ventiladas pelo autor em sua inicial.
”

Assim, pugnou pelo provimento recursal para reformar a Sentença para fins de que seja julgada improcedente a pretensão exordial.

Historicamente, o Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe em desfavor da Recorrente, sustentando a ilegalidade da cobrança de faturas de energia elétrica atribuídas ao seu imóvel rural, questionando, outrossim, a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, sob o fundamento de que não poderia ter consumido a eletricidade cobrada, pois houve o furto do relógio medidor de energia elétrica instalado em seu imóvel rural, o que, a seu ver, ensejaria a nulidade das cobranças e indenização por danos morais.

Em Contestação, o Recorrente sustentou o exercício regular do direito, afirmando que as cobranças decorrem do inadimplemento de diversos meses, notadamente que o consumo somente fora suspenso em 10/02/2021, quando, de fato, ocorreu a postulação de desligamento da energia elétrica pelo Recorrido.

Por sua vez, o Juízo
a quo
entendeu pela procedência do pedido exordial, resultando no presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, o histórico de consumo de energia elétrica vinculado ao imóvel rural de propriedade do Autor/Recorrido (Id nº 3328706), comprova a regularidade da atuação do Recorrente, ao menos em relação à parte dos valores cobrados.

Isto porque, a despeito de haver ocorrido o furto do relógio medidor de energia elétrica na data de 28/08/2020, conforme noticiado pelo Autor/Recorrido no Boletim de Ocorrência nº 43134018, lavrado em 08/09/2020 (Id nº 3328691), certo é que não consta o comprovante de pagamento da energia elétrica correspondente aos meses de
agosto e setembro de 2019
(Id nº 3328706), circunstância que não pode ser desconsiderada na espécie, porquanto constitui fato não relacionado ao furto, pois este ocorreu somente em
28/08/2020
.

Além disso, não passou despercebido que o Autor/Recorrido apenas postulou o desligamento da energia elétrica do seu imóvel rural, em
11/02/2021
, ou seja, cerca de
06 (seis) meses após o alegado furto
, oportunidade em que registrou que tal pleito decorria não apenas do furto, mas também do fato de não mais necessitar do fornecimento de energia elétrica, haja vista o encerramento do contrato de arrendamento da sua propriedade rural, senão vejamos:

“Eu, Gerson Cesconetto (identificação) venho por meio desta requerer o desligamento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 160746102, de minha titularidade, em razão de que o mesmo foi furtado, conforme boletim de ocorrência que segue anexado neste pedido de desligamento e que o mesmo não será mais utilizado devido ao fim do contrato de arrendamento.”

Nesse passo, tenho que o furto do relógio medidor de energia elétrica não evidencia, por si só, a inexistência de efetivo consumo de eletricidade no local.

Por conseguinte, tenho que são devidas as faturas correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2019, outubro e novembro de 2020, bem como de janeiro e fevereiro de 2021, ou seja, até o efetivo pedido de desligamento ocorrido em 21/02/2021, impondo-se afastar a cobrança em relação aos demais meses, porquanto constam como adimplidos nos autos (Id nº 3328706, pág. 3).

No tocante aos danos morais, verifico que o primeiro registro de débito, lançado em 13/10/2020, menciona valor distinto ao das faturas reconhecidas como devidas nesta oportunidade, sendo certo que o Recorrente não trouxe aos autos um único documento sequer que pudesse legitimar a sua cobrança, impondo-se manter os dano morais, inclusive, o
quantum
indenizatório fixado na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto não se revela quantia irrisória ou que mereça reparo.

Por conseguinte, reformada a Sentença impõe-se adequar a sucumbência, de sorte que ao Recorrido cabe o pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais, bem como idêntico percentual no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo ao Recorrente suportar o pagamento do percentual restante [80% (oitenta por cento)], tanto em relação às custas processuais, como dos honorários advocatícios de sucumbência já fixados.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a Sentença e reconhecer a legalidade das cobranças de energia elétrica alusivas aos meses de setembro e outubro de 2019, outubro e novembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, relacionadas ao imóvel objeto do autos, condenando o Recorrido ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais, bem como em idêntico percentual no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo ao Recorrente suportar o pagamento do percentual restante [80% (oitenta por cento)], tanto em relação às custas processuais, como dos honorários advocatícios de sucumbência já fixados, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLIDAS. CONSUMO PRETÉRITO AO FURTO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA REGULAR, CONTUDO, EM VALOR PARCIALMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O furto do relógio medidor de energia elétrica instalado no imóvel rural do Autor/Recorrido ocorreu na data de 28/08/2020, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência nº 43134018, lavrado em 08/09/2020 (Id nº 3328691), entretanto, parte das cobranças efetuadas ao consumidor decorrem do consumo de energia elétrica nos meses de agosto e setembro de 2019 (Id nº 3328706), circunstância que não pode ser desconsiderada na espécie, porquanto constitui fato não relacionado ao furto, repisa-se, ocorrido somente em 28/08/2020.

II -
O Autor/Recorrido postulou o desligamento da energia elétrica do seu imóvel rural, em 11/02/2021, ou seja, cerca de 06 (seis) meses após alegado furto, oportunidade em que registrou que tal pleito decorria não apenas do furto, mas também do fato de não mais necessitar do fornecimento de energia elétrica no local, haja vista o encerramento do contrato de arrendamento da propriedade rural, de sorte que o furto do relógio medidor de energia elétrica não evidencia, por si só, a inexistência de efetivo consumo de eletricidade no local, restando devidas as faturas dos meses de setembro e outubro de 2019, outubro e novembro de 2020, bem como de janeiro e até o efetivo pedido de desligamento ocorrido em 21/02/2021, impondo-se afastar a cobrança em relação aos demais meses, porquanto constam como adimplidas nos autos (Id nº 3328706, pág. 3).

III -
Danos morais preservados, pois o primeiro registro de débito, lançado em 13/10/2020, menciona valor distinto ao das faturas reconhecidas como devidas nesta oportunidade, sendo certo que o Recorrente não trouxe aos autos um único documento sequer que pudesse legitimar a sua cobrança, no valor lançado, impondo-se manter os dano morais, inclusive, o
quantum
indenizatório fixado na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto não se revela quantia irrisória ou que mereça reparo.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fins de julgar parcialmente procedente o pedido exordial, para reconhecer como devidas as faturas de energia elétrica alusivas aos meses de setembro e outubro de 2019, outubro e novembro de 2020, bem como de janeiro de 2021, até o efetivo pedido de desligamento ocorrido em 21/02/2021, afastando-se as demais cobranças noticiadas como adimplidas, mantendo, outrossim, os danos morais fixados na origem
.
Sucumbência adequada.

DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.